Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-25.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004796-25.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 696.023.011-04 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. AUXÍLIO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração e reformou a sentença para alterar a data de cessação do benefício previdenciário concedido à autora, fixando o pagamento do Auxílio-Acidente desde a cessação do Auxílio-Doença até eventual aposentadoria ou óbito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a agravante faz jus ao Auxílio-Doença no período de 05/02/2013 a 2017, em razão de acidente de trabalho que reduziu sua capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu que a autora sofreu redução da capacidade laborativa, mas não a incapacidade para o trabalho.

4. Demonstrado nos autos que a agravante retornou à mesma função quatro meses após o acidente e permaneceu empregada por mais um ano, confirmando a possibilidade de readaptação profissional.

5. O Auxílio-Acidente é o benefício previdenciário adequado para a situação da autora, não cabendo a concessão retroativa de Auxílio-Doença.

6. Laudo pericial categórico, sem argumentos técnico-científicos que justifiquem sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "O segurado que, após acidente de trabalho, retorna ao labor e apresenta apenas redução da capacidade laboral, sem incapacidade total, faz jus ao Auxílio-Acidente, sendo incabível a concessão de Auxílio-Doença no período em que permaneceu exercendo atividade remunerada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007016-35.2021.8.11.0045, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno face a r. Decisão Monocrática proferida nos autos da ação de Restabelecimento de Auxílio Doença nº 1004796-25.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, cujo teor da decisão, acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, reformando a sentença anteriormente proferida, alterando a data de cessação do benefício.

Em suas razões recursais, aduz que embora tenha sido reconhecido o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente de forma vitalícia, a autora estava incapacitada no período compreendido entre 2013 até 2017, dessa forma, a decisão proferida resultou em prejuízo da parte autora.

Aduz que o benefício de auxílio acidente deveria ser substituído pelo auxílio-doença somente após o período de readaptação, ou seja, em 2017, uma vez que o benefício de auxílio doença corresponde à 91% do salário benefício, enquanto o auxílio acidente corresponde à 50%.

Assevera que o acidente ocorrido em 2012 resultou em graves lesões permanente, não obstante, o laudo pericial id. 193932619 atesta categoricamente a data de início da incapacidade como sendo em 27/09/2012, na data do acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Agravo Interno, a fim de que seja reformado a r. Decisão Monocrática proferida, para condenar a Autarquia ao pagamento do Auxílio-doença no período compreendido entre 05/02/2013 até 2017.

Contrarrazões pelo Improvimento do Recurso id. 263911759.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA JOSE DE OLIVEIRA
ajuizou Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c aposentadoria por invalidez nº 1004796-35.2023.8.11.0003 em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, visando restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

A agravante informa que atuava como auxiliar de confeiteira, oportunidade em que sofreu acidente de trabalho em 27/09/2012, na ocasião em que imprensou a mão em uma máquina de cilindrar pão e perdeu o movimento dos dedos e a força da mão esquerda.

Motivado pelo acidente de trabalho, recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 16/10/2012 até a data de 05/02/2013, quando foi cessado, motivado pela ausência de incapacidade laborativa.

Não obstante, fora proferida a Decisão Monocrática que reconheceu a redução da capacidade da autora, e consequentemente, condenou a Autarquia ao pagamento do benefício de Auxílio Acidente a segurada desde 05/02/2013 (data da cessação indevida do auxílio-doença) até a véspera de início do recebimento de qualquer aposentadoria, ou até o óbito da segurada.

Todavia, a requerente afirma que fora prejudicada uma vez que a concessão do auxílio-acidente implica redução de 41% do valor do salário benefício.

Pois bem.

Em profunda análise dos fatos, resta demonstrado que a autora não estava incapacitada totalmente para o trabalho, uma vez que quatro meses após a lesão ocorrida retornou à mesma função na panificadora do supermercado, e somente após 1 ano fora dispensada em razão da função comprometida, dessa forma, resta demonstrada a possibilidade de readaptação desde a época do retorno das atividades, conforme relatado do laudo pericial id. 193932619.

“[...] INTRODUÇÃO:

A autora trabalhava nos Supermercados Tropical no setor de alimentação quando ao manipular uma maquina industrial para massa de pão sua mão esquerda foi prensada.

Encaminhada para o Pronto Socorro Municipal e após atendimento com sutura de ferimentos e uso de analgésicos foi liberada.

Permaneceu afastada do trabalho por quatro meses após esse período,
retornou a mesma função de na panificadora do supermercado, com sua função ficou comprometida foi dispensada após um ano do seu retorno”.
(Negritei)

Não Obstante, em 2017 quando a autora fora readaptada para exercer outra função, ela já havia retornado ao exercício da atividade habitual, dessa forma, demonstrada somente a redução da capacidade laborativa, o que motiva a concessão do Auxílio Acidente e não do Auxílio-doença.

Desse modo, não merece prosperar a irresignação da autora quanto à concessão do auxílio acidente.

Isso porque, trabalhou 1 ano na mesma atividade em que exercia quando sofrera o referido acidente de trabalho, portanto, inexiste possibilidade da concessão de auxílio-doença referente ao período vindicado.

De acordo com o Artigo 59, caput, da lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo da agravante, isso por que o Laudo pericial produzido pelo expert fora extremamente categórico nas respostas, não obstante,
se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO
-
DOENÇA
E
AUXÍLIO
ACIDENTE - ARTIGOS 42 E 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há
capacidade
da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 1007016-35.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Desta forma, resta demonstrado que o agiu certo o
juízo ad quem
ao conceder o auxílio acidente

Quanto as demais teses apresentadas pela requerente,
diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ante ao exposto, CONHEÇO do presente recurso, no entanto, NEGO SEU PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025